Tribunal: STF
Processo: Rcl 79875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020430-08.2023.5.04.0332), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, no Tema 1.118-RG, RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES, a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A advocacia Pública Municipal, insurge-se contra a sentença proferido pelo juízo de primeiro grau (TRT4), nos autos da Ação Trabalhista nº 0020430-08.2023.5.04.0332, que negou vigência à Súmula Vinculante nº 10 e afrontou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931, bem como em sentido contraria a tese fixada por este Superior Tribunal Federal quando do julgamento do TEMA 1118, no que concerne a distribuição do ônus da prova quanto à análise da responsabilidade subsidiária do ente público. 



    […]



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 (Tema 1118), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 



    […]



    Pois bem Nobres Ministros, repise-se que o caso dos autos é idêntico ao paradigma acima citado, no sentido de que a decisão, a qual se pretende a cassação, tratou a fiscalização exercida pelo Ente Público de forma abstrata, desqualificando as provas levada a juízo, e ao fazer isso incorreu na utilização da figura da responsabilização automática (responsabilidade objetiva), e sem qualquer observância quanto a existência de notificação formal formulada pelo reclamante em face de suposto negligência pelo ente público.



    Ainda, não é demasiado repisar que eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso Superior Tribunal Federal definiu que a fiscalização realizada pela Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado conforme julgamento:



    [...]



    Por fim, dito tudo isto, resta evidenciado que a decisão a qual se pretende a cassação violou nitidamente a autoridade da decisão do Tema 1118 (RE 760.931) e da ADC16.”



    Ao final, requer que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020430-08.2023.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa,afastando-a”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. 



    Consta da sentença (Id 1471bc4, fls. 194/195 pdf): 



É inequívoco que a primeira e o segundo reclamados firmaram contrato de prestação de serviços, conclusão que se extrai dos termos dos documentos acostados pelo Município, para prestação de serviços à Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo. É incontroverso, ademais, que a reclamante prestou serviço como auxiliar de limpeza em unidades básicas de saúde. 



No entanto, não há nos autos qualquer elemento a revelar que o segundo reclamado, na condição de tomador dos serviços da autora, tenha efetivamente fiscalizado a execução do contrato, em especial o pagamento dos salários e recolhimento ao FGTS, o que estava ao seu alcance, por evidente, bastando a exibição por parte da prestadora de serviços da documentação comprovando o recolhimento de FGTS. Revela-se, portanto, a omissão culposa que acarretou o inadimplemento dos valores apurados no presente processo à reclamante. 



Não obstante a contratação da primeira demandada mediante regular contrato de concessão de serviço público, bem como a condição de ente público do tomador de serviço, o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não exclui a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço no âmbito trabalhista, quando constatada a omissão culposa do ente público em fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, o que restou evidenciado nos presentes autos, conforme acima já exposto. 



    Portanto, ainda que contratada por empresa interposta, no caso a primeira reclamada, o segundo demandado beneficiou-se diretamente do trabalho prestado pela autora, devendo responder subsidiariamente pelos créditos porventura reconhecidos na presente ação, na hipótese de não os satisfazer a efetiva empregadora. Nesse sentido, a orientação contida no Enunciado nº 331 do C. TST (item IV).



    Diante do exposto, declara-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado relativamente aos créditos reconhecidos à reclamante na presente decisão.



 A reclamante foi empregada da primeira reclamada (LOPES SERVICE CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) de 17/08/2022 a 28/04/2023, no cargo de Auxiliar de Limpeza, com salário mensal de R$ 1.320,00. A extinção do contrato deu-se em face da declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho.



[...]



Para que o ente público seja responsabilizado, deve haver prova inequívoca de que (1) tinha conhecimento de ilegalidade cometida pela empresa prestadora de serviços, e que mesmo assim (2) omitiu-se não tomando as medidas necessárias para sanar tal ilegalidade, conforme ementas do STF que seguem:



[...]



Os pedidos da inicial referem-se ao não cumprimento pela primeira reclamada de diferenças do piso regional e de diferenças de FGTS, multa normativa, o que foi reconhecido em sentença. 



A reclamante sequer demonstra que o ente municipal tinha conhecimento das irregularidades praticadas pela primeira reclamada. 



Nesse aspecto, cabia à reclamante demonstrar que o ente público tinha conhecimento das irregularidades e ainda assim permaneceu inerte frente ao problema, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 818, I, da CLT. 



Condenar o segundo reclamado pelo fato de que se beneficiou dos serviços da reclamante, ou que a fiscalização procedida foi ineficaz em face do reconhecimento judicial de parcelas trabalhistas impagas, configura condenação automática do ente público, ou seja, pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas por parte da prestadora, o que caracteriza responsabilidade de natureza objetiva, ao invés de subjetiva como exige o STF.



[...]



Portanto, não há provas de culpa in vigilando do segundo reclamado.



[...]



Porém, ressalvado o entendimento do Exmo. Relator, a 11ª Turma, por sua maioria entende que o dever de fiscalização não foi cumprido pelo ente público, ou seja, houve negligência, porque o Município não diligenciou para garantir o correto cumprimento de obrigações trabalhistas. 



Nesse sentido, é o voto divergente da Desa. Maria Silvana Rotta Tedesco em processo semelhante envolvendo ente público, cujos fundamentos adota-se:



    RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO MUNICÍPIO DE ALVORADA 



    1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Peço vênia ao Exmo. Relator para apresentar divergência. 



    A reclamante manteve contrato de trabalho com a primeira reclamada no período de 03.08.2016 a 27.10.2021. 



    Incorreu o segundo reclamado, integrante da Administração Pública, em culpa "in vigilando", na medida em que não foi capaz de exercer a devida fiscalização, conforme orientação contida no item V da Súmula nº 331 do TST. 



    Com efeito, não obstante o STF tenha julgado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC no nº 16), o referido dispositivo legal não impede que a Administração Pública seja responsabilizada por comportamento omisso ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora de serviço. 



    Observe-se que, ainda que a maior parte das parcelas objeto de condenação seja relativa às verbas rescisórias referentes à despedida em 27.10.2021, estas já eram devidas antes mesmo do término do contrato de prestação de serviços entre os reclamados, uma vez que o processo administrativo foi instaurado somente no ano de 2022. Sendo assim, a apresentação dos documentos sob os ID. 8fe5a09, a67955b e ID. 62a6043 - Pág. 6 e seguintes, não constituem prova suficiente da efetiva fiscalização. 



    O dever de fiscalização não foi cumprido pelo ente público, ou seja, houve negligência, porque o Município não diligenciou para garantir o correto cumprimento de obrigações trabalhistas. 



    Mantenho a sentença, na linha do preconizado pelo Ministério Público do Trabalho. 



    Nego provimento. (TRT da 4ª Região, 11ª Turma, 0020505-29.2023.5.04.0241 ROT, em 13/08/2024, Desembargador Manuel Cid Jardon)



    Portanto, o segundo reclamado é responsável de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos nesta ação.



    Nega-se provimento ao recurso.” (eDoc. 6) (Grifo acrescentado)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020430-08.2023.5.04.0332).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente